Tribunal: TJSP
Processo: 2164773-04.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão na decisão que rejeitou a revisão do julgado, mantendo o acórdão que referendou o afastamento da TR como índice de correção monetária, ainda que somente a partir de 25/03/2015, conforme cálculo apresentado pelo próprio exequente, em reverência ao princípio da disponibilidade do direito – Inocorrência de vício. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2164773-04.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é embargado SÉRGIO
ANTENOGENES CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164773-04.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 20526
2
VOTO No 20526 (13a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2164773-04.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
EMBARGADO: SÉRGIO ANTENOGENES CAMPOS
AK
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão na decisão que
rejeitou a revisão do julgado, mantendo o acórdão que
referendou o afastamento da TR como índice de correção
monetária, ainda que somente a partir de 25/03/2015,
conforme cálculo apresentado pelo próprio exequente, em
reverência ao princípio da disponibilidade do direito

Inocorrência de vício. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos declaratórios contra a
decisão que rejeitou a revisão do julgado, mantendo o acórdão que
referendou o afastamento da TR como índice de correção monetária,
ainda que somente a partir de 25/03/2015, conforme cálculo apresentado
pelo próprio exequente, em reverência ao princípio da disponibilidade
do direito.
Alega a embargante que o acórdão é omisso a
respeito da coisa julgada e do quanto decidido no Tema 905 do STJ.
É o relatório.
Mister consignar que cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para
corrigir erro material.
Contudo, o acórdão ora embargado não se
ressente de quaisquer desses vícios, pois apreciados todos os aspectos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164773-04.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 20526
3
relevantes e necessários ao julgamento.
Assim, a decisão embargada está provida de
adequada e suficiente fundamentação, podendo a embargante não
concordar com a motivação expendida que, por clara e coerente que se
mostra, não pode ser tachada de omissa, a merecer correção via
embargos de declaração.
De todo modo, para que não paire dúvidas,
como constou do acórdão anterior que foi revisado pelo ora embargado,
assinale-se que a adoção do IPCA-E, a partir da declaração de
inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei no 11.960/09, não fere a
coisa julgada, pois inexequível o título ou inexigível a obrigação
reconhecida em título executivo fundado em lei ou ato normativo tido
pelo STF como incompatível com a Constituição Federal, em controle
de constitucionalidade concentrado ou difuso, a teor do disposto no art.
535, § 5o do CPC.
Por outro lado, as normas que regem os
critérios de atualização monetária são matérias de ordem pública,
possuem natureza eminentemente processual e, assim, devem
obrigatoriamente ser aplicadas aos processos em curso, à luz do
princípio “tempus regit actum”.
Mister consignar que os juros de mora e a
correção monetária não decorrem da sentença condenatória em si
mesma, mas da demora no cumprimento da obrigação, como fato
gerador para reparar o credor pelo atraso e recompor a perda do poder
aquisitivo da moeda. É fato gerador, outrossim, que se protrai no tempo,
produzindo seus efeitos também após a prolação da sentença, enquanto
não satisfeita a obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2164773-04.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 20526
4
No
mais,
os
embargos
impugnam
o
fundamento do provimento judicial, o que é inadmissível, pois eventual
equívoco na aplicação do direito, na espécie, constitui error in
judicando, que não se corrige via embargos de declaração.
Frise-se que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente.
A elasticidade conferida aos embargos, excepcionalmente, trata de casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210, 114/351).
Não se justifica o manejo dos embargos de
declaração para discutir a correção do provimento judicial, sob pena de
desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Considera-se, no mais, prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes,
salientando-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ISABEL COGAN
Relatora